Tribunal: TJSP
Processo: 2279819-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Embargos rejeitados.